Tribunal: TJDFT
Processo: 0753145-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. APRESENTAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. APLICATIVO DE TRANSPORTE. MOTORISTA. DESLIGAMENTO. POLÍTICA DE USO. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se a manutenção da gratuidade de justiça.
3. É legítimo o desligamento do motorista que viola os termos de uso plataforma de aplicativo de corridas, diante da possibilidade de resilição unilateral do contrato e em respeito aos princípios da intervenção mínima e autonomia de vontade dos contratantes.
4. Recurso conhecido e não provido.